Tribunal: TJES
Processo: 5025320-23.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025320-23.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5025320-23.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. PROVA DA AUTORIA BASEADA EM ELEMENTO INDEPENDENTES. TESTEMUNHO DA VÍTIMA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante da arma de fogo, a redução da pena-base com a fixação de regime semiaberto e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal invalida a condenação quando; (II) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório; (III) estabelecer se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo exige de apreensão e perícia do artefato; (IV) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base em relação à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento ou da ação penal, desde que a autoria delitiva seja confirmada por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a identificação do agente é corroborada pelo depoimento detalhado da vítima, que esteve em contato visual prolongado com o réu, por imagens de videomonitoramento e pela própria confissão espontânea em juízo, o que supre eventuais irregularidades do procedimento administrativo.

A pretensão de absolvição por insuficiência probatória não prospera quando a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, possuindo elevado valor probante quando harmônica com os demais elementos dos autos. A confissão do réu, ao admitir a participação na empreitada criminosa, reforça o acervo probatório e impede o acolhimento da tese de falta de justa causa.

A incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) independe da apreensão do objeto ou da realização de perícia, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, como o relato das vítimas ou a admissão do próprio acusado. A alegação de que o instrumento seria um simulacro, desprovida de lastro probatório mínimo, é insuficiente para afastar a majorante, especialmente diante da descrição do potencial intimidador da arma durante o roubo.

O redimensionamento da pena-base impõe-se quando a fundamentação judicial utiliza elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal para exasperar a reprimenda. A culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime não podem ser valorados negativamente com base no dolo comum à espécie ou na ausência de justificativa para o delito. Contudo, as consequências do crime admitem valoração negativa quando o prejuízo patrimonial suportado pela vítima é expressivo e desborda do resultado ordinário do tipo, justificando a manutenção do aumento apenas por este vetor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Eventual vício no reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase policial é superado quando a autoria é confirmada em juízo por provas independentes e judicializadas, respeitando-se o livre convencimento motivado.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial eficácia probatória, notadamente quando ratificada pela confissão do agente e outros meios de prova.

É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que evidenciada sua utilização por outros elementos de convicção.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta que extrapole os elementos elementares do tipo penal, sendo o prejuízo patrimonial elevado fundamento idôneo para a negativação das consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 59, art. 65, III, 'd', e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Código de Processo Penal, art. 226.

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 3.022.190/GO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2025.

STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.09.2022.

STJ, REsp n. 2.208.532/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.06.2025.

STJ, RHC n. 105.761/PE, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5025320-23.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IAGO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por IAGO DA SILVA GOMES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 242 dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 10h25min, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, o apelante, em comunhão de desígnios com Maycon Rodrigues Ramos, adentrou na loja "Vila Import" e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados subtraíram 25 aparelhos celulares, 09 relógios e a quantia de
R$ 200,00
em espécie.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento por fotografia, alegando inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de justa causa ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo — alegando tratar-se de simulacro —, a fixação do regime semiaberto e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em seu parecer, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os argumentos ventilados no recurso:

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, verifico que o pleito defensivo não merece acolhida. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido novas diretrizes para a interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, consolidou-se o entendimento de que eventual inobservância das formalidades legais pode ser superada quando o ato de identificação for corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

Nessa linha, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recente entendimento no sentido de ser válido que “o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial” (STJ, AREsp n. 3.022.190/GO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/11/2025).

No caso em apreço, a autoria delitiva não repousa exclusivamente em um reconhecimento fotográfico isolado. A vítima Kataryne Stefany Claro foi categórica ao afirmar, tanto em sede policial quanto em juízo, que o apelante permaneceu no estabelecimento por mais de 20 minutos simulando ser um cliente, o que permitiu uma visualização nítida e prolongada de suas características físicas. Ademais, a identificação foi ratificada por imagens de videomonitoramento e pela própria confissão espontânea do réu durante seu interrogatório judicial.

Nesse contexto, a existência de provas independentes e judicializadas afasta qualquer mácula no procedimento administrativo de reconhecimento, não havendo que se falar em nulidade do feito.

Passo a apreciar o mérito, a começar pela alegação de falta de provas suficientes para a condenação.

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado de fls. 03/08 e no Relatório Final Inquérito Policial de fls. 39/42.

A autoria, da mesma forma, encontra sólida demonstração no feito, notadamente, a partir do depoimento da vítima, que afirmou ter o réu permanecido por cerca de 20 minutos no estabelecimento antes de anunciar seu intento criminoso, razão pela qual, pode reconhecê-lo de forma inequívoca.

Ademais, o ré confessa espontaneamente o fato, dizendo, na audiência de instrução e julgamento que participou da empreitada criminosa e que estava arrependido.

Dessa forma, a pretensão absolutória revela-se improcedente diante de um quadro probatório robusto. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, reveste-se de especial relevância, especialmente quando em harmonia com as demais circunstâncias dos autos e com a confissão do agente.

Mantenho a condenação.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), a alegação defensiva de que o artefato seria um simulacro não prospera. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a ausência de apreensão e perícia da arma não impede a incidência da causa de aumento quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, inclusive pela palavra da vítima e pela confissão do réu. No caso, o apelante admitiu em juízo estar portando arma de fogo durante o assalto, e as vítimas relataram o potencial intimidador do instrumento, inclusive com o ato de "engatilhar" para ameaçar clientes.

Portanto, inviável o afastamento da majorante.

Passo a rever a reprimenda:

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade, aos motivos, circunstâncias e às consequências.

Neste ponto, relembro que conforme entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Ocorre, contudo, que tais direcionamentos não foram observados em relação à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias. Vejamos:

A respeito da culpabilidade, anota a sentença que estaria evidenciada, uma vez que o réu agiu com dolo extremo, ao adentrar o estabelecimento portando arma de fogo e praticar o fato criminoso.

Vê-se, pois, que a sentença não alinha nenhum elemento que não fosse próprio do tipo penal para lastrear o juízo de reprovabilidade. A prática da subtração mediante grave ameaça exercida com o uso de arma já é punida pelo tipo majorado (art. 157, §2º-A, do Código Penal), razão pela qual não é idônea a valoração negativa.

A respeito dos motivos, registra que seriam “não justificáveis, porque apesar de ter mostrado arrependimento, não disse por que teria praticado o crime”.

Aqui, da mesma forma, não foram indicados fatores concretos para fundamentar a exasperação da pena, sendo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é válida a valoração dos motivos tidos meramente como “injustificáveis” (STJ, RHC n. 105.761/PE, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/3/2019).

No tocante às circunstâncias, a sentença averba que “
não são favoráveis ao réu, já que teve a coragem plena de entrar no estabelecimento comercial da vítima e surrupiar muitos pertences dela
”.

A formulação é claramente inidônea, já que baseia-se unicamente em elementos inerentes ao tipo penal básico.

Por outro lado, me parece válida a valoração negativa das consequências, fundamentada no alto valor das mercadorias subtraídas.

Cabe pontuar, a propósito, que a despeito de o prejuízo material representar uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (STJ, REsp n. 2.208.532/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 23/6/2025).

Na hipótese, a sentença menciona um prejuízo de cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que autoriza o aumento.

Assim, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 4 (quatro) ANOS, 8 (OITO) MESES E 7 (SETE) DIAS) DE RECLUSÃO e 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, atento ao limite estabelecido pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena-base para 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na fase final, incidem duas causas de aumento, as quais devem ser aplicadas de forma sucessiva.

Assim, aplicada a majorante do concurso de pessoas, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando para 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Na sequência, em razão do emprego de arma de fogo, a pena deve ser exasperada em 2/3 (dois terço), alcançando 8(OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva.

Mantida a condenação e o patamar de pena fixado superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial
fechado
deve ser preservado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)